Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEVIDA. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento de acordo homologado judicialmente que resultou na extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, e o seu trânsito em julgado, permite apenas a instauração da fase de Cumprimento de Sentença, sendo indevida a retomada do curso da Ação de Busca e Apreensão.
2. A fase de Cumprimento de Sentença se mostra incompatível com a pretensão do agravante de obter a posse direta sobre veículo e posterior autorização para a sua alienação, mostrando-se necessária a propositura de nova Ação de Busca e Apreensão para tal finalidade.
3. A ausência de intimação da parte agravada para a apresentação de Contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade, na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhe ser favorável, consoante dispõe o artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.